Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
1007109-70-2020.8.11.0000
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007109-70-2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADA: ODILZA BATISTA DE QUEIROZ
Vistos etc
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 0012741-35.2001.8.11.0041 - Cód: 17140, propostos por ODILZA BATISTA DE QUEIROZ, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco Agravante, autorizando a expedição de alvará na forma pleiteada pela Agravada.
Afirma que, a Agravada apresentou cálculo no valor de R$ 231.444,64, cálculos que já incluíam multa do art. 475 -J do CPC -73 e honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença no importa de 10%, sendo que desse cálculo o agravante apresentou Impugnação aduzindo excesso de execução, uma vez que o valor devido seria de R$ 107.180,31, sendo que o MM. Juiz do feito entendeu por rejeitar o incidente, por não haver qualquer insurgência quanto ao valor atualizado da dívida, determinando a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de toda quantia disponível nos autos.
Aduz que dessa decisão a agravada ingressou com embargos de declaração, o qual foram acolhidos pelo juízo para não conhecer do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo executado, em razão da sua intempestividade. Ademais, entendeu que por não ter havido o pagamento voluntário em tempo hábil, seria devida a multa de 10%, bem como os honorários advocatícios para esta fase, também em 10%, ambos sobre o valor da dívida.
Alega o desacerto da decisão recorrida, já que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi protocolada fora do prazo, como demonstrou a tabela trazida em sua exordial (id no 37438994), uma vez que é nula a decisão que reconheceu a intempestividade, de modo que deve ser apreciada pelo douto juízo a quo todos os seus termos.
Registra que o Agravante demonstrou, nas peças apresentadas nos autos, que os cálculos estão incorretos e merecem ser revistos, visto que o valor devido é de R$ 107.180,31. Assim sendo, requer que esta Corte, além de anular a sentença, determine que o douto juízo aprecie a matéria e analise os cálculos sob a perspectiva do parecer técnico apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença.
Assevera que o douto juízo a quo simplesmente determinou a incidência da multa de 10% e honorários de 10%, porém o Agravante efetuou o depósito voluntário antes de expirado o prazo, sendo a decisão duplamente equivocada, visto que aplica multa do art. 523 do CPC, não obstante o banco ter efetuado o pagamento antes de expirado o prazo, e o Agravado inclusive ter sacado parte do valor depositado.
Ao final, pede efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão de todo e qualquer pagamento, bem como de qualquer expedição de alvará ou levantamento de valores. No mérito pugna-se pela nulidade da sentença, sendo os autos encaminhados para a contadoria do Tribunal, a fim de que sejam apurados os valores devidos pelo Agravante; Ultrapassado, requer seja reconhecido o excesso de execução, bem como que o valor devido é de R$ 107.180,31 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos, bem como seja afastada a incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC, tendo em vista que a garantia é suficiente para afastar incidência do §1o do art. 523 do CPC.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
In casu, busca a Agravada o cumprimento de sentença visando o recebimento de valores pagos indevidamente a título de prestações mensais decorrentes do contrato de adesão de mútuo habitacional, firmado em 18/8/1998, apresentando cálculo no valor de R$ 231.444,64. (id no 27106058 – autos de origem).
O banco apresentou impugnação apontando como devido ao exequente apenas a importância de R$ 107.180,31 (id no 27106061), sendo que o MM. Juiz do feito entendeu por rejeitar o incidente e determinando a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de toda quantia disponível nos autos, nos seguintes termos:
“Verifica-se que foi realizada a liquidação do crédito, e o impugnante insurge-se com matérias que deixou de levantar no momento oportuno, consequentemente o cálculo foi homologado, dando-se inicio à fase de cumprimento de sentença, operando-se a preclusão, sendo defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas (art. 505, NCPC), inclusive tal questão foi vista e mantida no TJMT (fls. 1.308/1.312).
Entendo que deve ser conhecida a irresignação quando ela combate novos cálculos apresentados pelo credor do saldo remanescente, ou seja, se ele promoveu corretamente a atualização de acordo com a decisão e parâmetros outrora fixados, mas não oportunizar/garantir ao devedor o manejo de diversos incidentes com matérias não arguidas no primeiro momento processual, em respeito aos princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, pois se assim for, nunca será encerrada a prestação jurisdicional e o processo se manterá ad perpetum.
Desse modo, por não haver qualquer insurgência quanto ao valor atualizado da dívida, REJEITO o incidente de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo Banco Bradesco S.A às fls. 1.258/1.267”. (Id no 27106381)
Dessa decisão, a parte agravada ingressou com embargos de declaração (id no 27106382), o qual foi acolhido pelo juízo para não conhecer do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo executado, em razão da sua intempestividade. Ademais, entendeu que por não ter havido o pagamento voluntário pelo executado em tempo hábil, seria devida a multa de 10%, bem como os honorários advocatícios para esta fase, também em 10%, ambos sobre o valor da dívida.
Porém, o Agravante ingressou com novos Embargos de Declaração com caráter infringente (id no 27106385) argüindo a inexistência de intempestividade da sua impugnação e, por conseguinte, pleiteando a nulidade da decisão vergastada, todavia o douto Juízo rejeitou os embargos, dando prosseguimento ao feito, conforme decisão exarada no id no 29448371.
Pois bem.
Numa análise perfunctória dos autos, conforme informa a certidão (id no 27106383), o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, ora apresentada pelo Agravante no id no 27106061 restou apresentada fora do prazo legal, constando do seu teor o seguinte:
“ Certifico, ainda, que com relação ao incidente de fls. 1.258/1.267 (impugnação ao cumprimento de sentença), este fora protocolado fora do prazo legal, levando-se em consideração que o computo do prazo para pagamento data da publicação da decisão de fls. 1.220, realizada via DJE no 10.254 em 14/05/2018, e que o marco inicial do prazo para apresentar impugnação se deu em 07/06/2018 (artigo 525 CPC), finalizando em 29/06/2018. Certifico, entretanto, que este processo se encontrava fora de cartório entre as datas de 18/05/2018 e 06/06/2018, período em que houve pleito de restituição de prazo pelo requerido, e que entre 13/06/2018 a 04/07/2018 este processo se encontrou em carga para o requerido, em nome do advogado Mauro Paulo Galera” . id no 2706383)
Ora, não se pode olvidar que referida certidão goza de fé pública, afastando, a priori, os argumentos trazidos pelo Agravante a amparar a tempestividade da sua impugnação ofertada, bem como o pagamento dos valores no prazo preconizado pelo art 523 do CPC, ensejando, corretamente a incidência do § 1o do art. 523 do CPC.
Ademais, o excesso de execução trazida pelo agravante em sua impugnação se apresenta preclusa diante do julgamento por esta Corte do Agravo de Instrumento no 1007294-79.2018.8.11.0000, restando reconhecido que o valor calculado pela contadoria judicial (id no 2546734) e homologado pelo juízo (id no 27105801) estava em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, além de inexistir qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que transcrevo a ementa do acórdão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO, PERMANECENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO PRAZO LEGAL, INERTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSOIMPROVIDO
Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa.
Sendo a instituição financeira devidamente intimadas para manifestar no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial e não o fazendo, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório”. (id no 27106067)
Assim, realizada a liquidação do crédito e deixando a instituição financeira de impugnar no momento oportuno o excesso de cálculo, conforme restou reconhecido a sua inércia no julgamento do Rai no 1007294-79.2018.8.11.0000, operou-se o fenômeno processual da preclusão, o que acabou por ensejar a homologação do cálculo pelo juízo (id no 27105801), sendo devidamente mantida por esta Corte (id no 27106067), de modo que é defeso a rediscussão de tais matérias no presente Agravo, porquanto outrora já foram analisadas pelo juízo e confirmadas por este Tribunal, conforme o disposto no art. 505 do CPC.
Com efeito, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal, o que não é propriamente o que sucede no caso em tela.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação da Agravada.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular dessa decisão.
Cuiabá, 18 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora